Tribunal: TJPA
Processo: 0820826-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820826-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

PROCURADOR: IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS OFICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Benevides contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol ao menor J.L.C.S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ente municipal alegou ausência de padronização do fármaco no SUS para a patologia indicada e inexistência de prova da ineficácia das terapias disponíveis na rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir o Município a fornecer medicamento não padronizado pelo SUS para tratamento de TEA; (ii) estabelecer se foi demonstrada a imprescindibilidade técnica do Canabidiol diante da existência de alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas disponíveis, conforme entendimento consolidado nos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ.

A Nota Técnica nº 414111, emitida pelo NATJUS em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, conclui pela ausência de evidência científica de alta qualidade quanto à eficácia do Canabidiol para TEA e pela existência de alternativas terapêuticas seguras e ainda não esgotadas no SUS, como Valproato de Sódio, Olanzapina, Quetiapina e Risperidona.

O laudo médico particular não possui, por si só, força probatória suficiente para afastar a presunção de adequação das terapias padronizadas quando não comprovada a tentativa e falha destas.

A atuação judicial em matéria de saúde pública deve ser pautada por evidências técnicas e científicas, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e à gestão racional dos recursos públicos.

A ausência de exaustão das vias terapêuticas previstas pelo SUS inviabiliza o deferimento judicial do fornecimento de fármaco classificado como investigacional e sem aprovação oficial para o tratamento indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige a demonstração técnica da imprescindibilidade do fármaco e da falha comprovada das terapias oficialmente disponibilizadas.

Laudo médico particular não substitui a necessidade de avaliação técnica neutra quando há alternativas terapêuticas seguras e disponíveis na rede pública.

A atuação judicial deve observar os critérios científicos e administrativos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, em respeito à racionalidade do sistema público de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; STF, Temas 6 e 1234; STJ, Tema 106.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718/MG (Tema 6, rel. Min. Marco Aurélio); STF, ARE 1.216.077/PR (Tema 1234, rel. Min. Roberto Barroso); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106, rel. Min. Benedito Gonçalves).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Benevides contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802052-95.2025.8.14.0097, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco Canabidiol ao menor J.L.C.S.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a ausência de probabilidade do direito, arguindo que o medicamento pleiteado não possui padronização no SUS para a patologia indicada e que não houve demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pela rede pública.

Inicialmente, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 30604944), mantendo a decisão de primeiro grau por entender, naquele momento perfunctório, que a urgência da saúde da criança sobrepunha-se aos óbices administrativos.

Na fase de instrução recursal, determinei a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS), visando obter subsídios científicos sobre a imprescindibilidade do tratamento.

A Nota Técnica nº 414111, elaborada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, concluiu de forma desfavorável ao fornecimento, apontando a existência de alternativas no SUS não esgotadas e a ausência de evidências científicas de alta qualidade para o uso do Canabidiol no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em brilhante parecer que prioriza a dignidade da pessoa humana e a proteção integral à criança.

O Ministério Público sustenta que a demora na intervenção terapêutica pode acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento do menor, devendo prevalecer o relatório do médico assistente em face da vulnerabilidade do paciente.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito, revendo o posicionamento adotado na decisão liminar à luz das provas técnicas supervenientes.

De plano, registro o mais elevado respeito ao parecer do Dr. Raimundo Mendonça, cuja atuação ministerial é pautada por um humanismo exemplar; contudo, a complexidade técnica da medicina moderna exige que o magistrado se socorra de evidências científicas para não incorrer em voluntarismo judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1234
, fixou balizas rígidas sobre a responsabilidade dos entes federados e a necessidade de observar as competências do SUS, especialmente em fármacos não padronizados.

Complementarmente, o
Tema 6 do STF
e o
Tema 106 do STJ
estabelecem requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora das listas oficiais: a comprovação da imprescindibilidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública.

No caso em tela, a Nota Técnica nº 414111 é o fiel da balança, pois, como prova técnica neutra, esclarece que o paciente não exauriu o protocolo clínico oferecido pelo SUS.

Segundo os especialistas do NATJUS, estão disponíveis na rede pública medicamentos como Valproato de Sódio, Olanzapina, Quetiapina e Risperidona, que não foram integralmente testados ou descartados por falha terapêutica comprovada.

A retórica ministerial, embora louvável, foca na celeridade do atendimento, mas a jurisprudência vinculante do STJ (Tema 106) exige que a "imprescindibilidade" seja técnica, e não apenas baseada na conveniência de um laudo unilateral do médico assistente.

Admitir o fornecimento de Canabidiol sem o prévio esgotamento das vias ordinárias do SUS configuraria uma quebra da ordem de prioridades da saúde pública, ferindo o princípio da isonomia e da medicina baseada em evidências científicas.

É imperativo destacar que o NATJUS classificou o uso do Canabidiol para TEA como "investigacional", ou seja, sem evidência científica de alta qualidade que suporte sua superioridade frente aos tratamentos convencionais.

O Poder Judiciário não possui expertise para validar terapias em fase experimental ou
off-label
quando os órgãos técnicos de assessoramento (NATJUS/CONITEC) manifestam-se em sentido contrário.

Portanto, a probabilidade do direito, que parecia cristalina na análise inicial, esvaiu-se diante da clareza da Nota Técnica, que aponta a segurança de outras alternativas já financiadas pelo erário.

Não se trata de negar o direito à saúde do menor, mas de garantir que o acesso a esse direito ocorra pelas vias seguras e sustentáveis estabelecidas pelo sistema de saúde vigente.

O acolhimento cego de laudos particulares em detrimento de pareceres técnicos de instituições renomadas, como o Hospital Albert Einstein, esvaziaria a função dos núcleos de apoio técnico criados pelo CNJ.

Assim, ao confrontar o zeloso parecer do MP com a realidade técnica dos autos, a conclusão lógica é a ausência de preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF e 106 do STJ.

A reforma da decisão agravada é medida de rigor, sob pena de violação direta ao regime de precedentes vinculantes que obriga todos os magistrados desta Corte.

A distinção (
distinguishing
) que poderia autorizar a manutenção da liminar não se aplica aqui, pois o caso se subsome perfeitamente à regra de que "o Estado não pode ser compelido a fornecer fármaco sem prova de falha das alternativas padronizadas".

Ressalva-se, contudo, que caso o paciente venha a testar as alternativas indicadas pelo NATJUS e estas se mostrem ineficazes ou causem efeitos colaterais severos, a pretensão poderá ser renovada com base em novos fatos.

Por ora, a intervenção judicial deve ser contida, prestigiando a tecnicidade e a organização administrativa do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela de urgência quanto ao Canabidiol.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026